Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-98.2022.8.11.0018
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001473-98.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELITO RORATTO - CPF: 226.659.430-34 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 886.110.601-30 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), JOAO LUIS DOS REIS BELLINI - CPF: 869.700.111-00 (APELANTE), JOSE BERTOLA - CPF: 527.408.119-34 (APELANTE), CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 012.653.801-80 (ADVOGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 948.821.341-87 (APELANTE), ALTAIR BATISTA RAMOS - CPF: 110.763.788-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS VANROO - CPF: 041.120.291-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS GONCALVES LOBATO - CPF: 964.626.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIFAZ KRETESCHANAN - CPF: 074.030.509-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JARLON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 029.532.521-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL DA SILVA SOUZA - CPF: 021.600.072-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 055.182.071-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO - ANTIGO PROPRIETÁRIO RÁPIDO DO POSTO IDAZA (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN JOSE FERNANDES - CPF: 613.687.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO CAVALCANTE - CPF: 063.623.168-27 (VÍTIMA), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), CELITO RORATTO - CPF: 226.659.430-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 886.110.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIS DOS REIS BELLINI - CPF: 869.700.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais. Premeditação e grande prejuízo patrimonial. Fundamentos idôneos para exasperação da pena-base.
Bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime. Readequação da pena. Fixação de indenização mínima à vítima. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.

I.
C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou pena para o delito de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4º, II, do Código Penal). O réu foi condenado pela subtração de 218 cabeças de gado da propriedade da vítima, causando-lhe prejuízo significativo. Na dosimetria, foram consideradas negativas as vetoriais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. A pena foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de indenização mínima à vítima.

II.
Q
uestões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime e das consequências do delito; e (ii) analisar a legalidade da fixação de indenização mínima à vítima no âmbito da ação penal.

III.
Razões de decidir

A premeditação do crime não é inerente ao delito de furto e, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, configura fundamento idôneo para a majoração da pena-base, por revelar maior reprovabilidade da conduta.

As consequências do delito também justificam a majoração da pena-base, pois o prejuízo patrimonial causado à vítima foi expressivo, circunstância que pode ser considerada na fixação da pena, conforme jurisprudência consolidada.

O Magistrado
a quo,
ao valorar negativamente
as circunstâncias do crime
,
incorreu em
bis in idem
, pois a fundamentação
adotada
(relação de confiança entre réu e vítima) já
havia sido
utilizada para qualificar o furto, nos termos do art. 155, §4º, II, do Código Penal. Assim, impõe-se a readequação da pena-base
nesse ponto
.

A fixação de indenização mínima em sede penal é cabível, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não impedindo eventual discussão na esfera cível quanto ao montante reparatório.

IV.
Dispositivo

Recurso parcialmente provido para readequar a pena definitiva, fixando-a em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa, mantido o regime semiaberto e a fixação de indenização mínima à vítima.

V.
Tese
s
de julgamento

A premeditação do crime é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, pois demonstra maior reprovabilidade da conduta.

O prejuízo patrimonial de grande monta pode justificar o aumento da pena-base nos delitos patrimoniais, desde que concretamente demonstrado.

Configura bis in idem a valoração negativa das circunstâncias do crime quando a justificativa utilizada já caracteriza qualificadora do delito.

A fixação de indenização mínima à vítima na sentença penal condenatória é cabível, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de eventual revisão na esfera cível.

Dispositivos

relevantes citados
:

Código Penal,
arts. 155, §4º, II, e 59, III; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

J
urisprudência
relevante citada
:
STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.531.355/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1920166/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.10.2023; TJMT, AC n. 0008930-51.2019.8.11.0004, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 07.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto em favor de
José Bertola
, contra decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, que o condenou pela prática do delito descrito 155, §4º, inc. II, do Código Penal e o absolveu dos crimes previstos o art. 288 e art. 304, do mesmo diploma legal
, fixando-lhe a pena em 4 anos e
2
meses de reclusão (regime inicial semiaberto), além de 50 dias-multa e pagamento de
R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) à vítima, a título de danos materiais

(sentença Id. n.

252501355
)
.

A Defesa
requer, em síntese, a readequação da pena-base, ao argumento de que o d. Magistrado
a quo
não utilizou fundamentação idônea para negativar as vetoriais
referentes à culpabilidade do agente, à
s circunst
âncias e à
s consequências do crime.

Pugna,
cumulativamente,
pelo afastamento da indenização fixada à vítima, sob a alegação de que tal matéria já está sendo objeto de discussão no âmbito cível
, sendo vedada a dupla penalidade pelo mesmo fato

(Id. n.

252501383
).

O i. Promotor de Justiça, nas contrarrazões,
pugnou
pelo desprovimento
do recurso
(Id. n.

252501385
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou
-se

pelo
provimento parcial do apelo, para que seja ex
tirpada
da pena-base a exasperação referente às circunstâncias do crime
(Id. n.

254360196
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

O pleito de readequação da pena-base é parcialmente procedente.

Ressai dos autos que
:

“(...)
durante período de tempo compreendido entre

os meses de setembro e dezembro de 2021, em, pelo menos, duas ocasiões distintas,

na propriedade rural Fazenda Mandassaia – Arrendamento Retiro Barreiro Rico, Zona

Rural de Juara/MT, o denunciado José Bertola, com consciência, vontade e abuso de

confiança, subtraiu para si ou para outrem, semoventes domesticáveis de produção,

mais especificamente 218 (duzentos e dezoito) cabeças de novilhas (gado),

pertencentes à vítima José Antônio Cavalcante e avaliadas em
R$654.000,00

(seiscentos
e cinquenta e quatro mil reais) (...)”
(
denúncia
Id. n.

252501179
).

O d. Magistrado singular condenou o apelante pelo delito descrito no art. 155, §4º, II, do Código Penal. Ao dosar a pena-base, considerou três circunstâncias judiciais
como sendo negativas ao réu
, sendo elas
,
a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do delito
, nos seguintes termos
:

“
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade elevada, pois o crime foi premeditado. O acusado é primário. As consequências também foram negativas
,
pois a vítima sofreu enorme prejuízo financeiro com a subtração dos animais. A
s
circunstâncias também são negativas, pois o réu trabalhava para a vítima há muitos anos, inclusive a vítima sempre oferecia ajuda aos familiares do réu, inclusive em questões relacionadas à saúde. Os motivos são comuns a este tipo de delito. Por fim, não há elementos nos autos para verificar
a
sua pers
onalidade e conduta social.
Nesse cenário, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão, de forma que atenuo a pena em 1/6, fixando-a em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses.

Não concorrem circunstâncias agravantes, nem causas de diminuição ou aumento de pena. Diante disso, fica a pena do réu fixada definitivamente em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.
”

Ao contrário do que aduz a Defesa, a premeditação não é fato inerente ao
tipo penal de

furto, vez que ela indica maior planejamento na prática
do crime, destoando d
a mera cogitação que é ínsita a todos os delitos
,
razão pela qual é válida
a
negativação da
culpabilidade do agente
.

O e. Superior Tribunal de Justiça já definiu que a premeditação
do crime de furto
é fator que justifica a exasperação da pena-base:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E CRIME DE EXPLOSÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. QUANTIDADE DE EXPLOSIVOS. DISPARIDADE ENTRE PREJUÍZO E BENS FURTADOS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. DETRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O agravante não apresentou novos argumentos em relação à suficiência de elementos para reconhecer que os acusados agiram com desígnios autônomos ao cometer o crime de explosão e o furto qualificado pelo concurso de pessoas.

2. A disparidade entre o dano causado ao estabelecimento da vítima e os valores subtraídos, bem como a quantidade de explosivos detonados evidenciam a impossibilidade da aplicação do princípio da consunção.

3. A premeditação, a extensão dos danos causados e a quantidade de partícipes nas condutas delituosas justificam a imposição das penas-base no dobro do mínimo legal.

4. Inviável a análise da detração ante a insuficiência de informações sobre os períodos cumpridos pelos acusados em custódia cautelar.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no REsp n. 1.531.355/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)
”

Na mesma linha, este e. TJMT, por meio do enunciado n. 49, editado pela TCCR, definiu a seguinte tese:

“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.
”

Destarte, mantenho a pena basilar inalterada nesse ponto.

No que se refere às
consequências do crime
, o d. Magistrado singular utilizou argumento idôneo para considerá-la negativa
, em virtude do vultoso prejuízo experimentado pela vítima.

No caso,
a vítima José Antônio Cavalcante relatou que
cerca
278 cabeças de gado foram subtraídas,
avaliadas em mais de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

Considerando que foram recuperadas 90 cabeças de gado, estima-se um prejuízo aproximado de R$
564.000,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil reais).

De fato, como bem considerou o i. Defensor, o prejuízo patrimonial é fato inerente aos delitos de cunho patrimonial. A despeito disso, quando
o desfalque patrimonial representar prejuízo

de grande proporção à vítima, é possível o recrudescimento da pena basilar.

A jurisprudência já assentou a tese de que o prejuízo de grande monta justifica o recrudescimento da pena basilar, nos delitos patrimoniais:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VETOR CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO DE GRANDE MONTA CAUSADO À VÍTIMA. IMPROCEDEDÊNCIA. FUNDAMENTO CONCRETO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33 E 44 DO CP. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, o alto prejuízo causado à vítima, no caso mais de R$ 1.000.000,00, é dado concreto válido para valorar de forma negativa o vetor judicial consequências em caso de crime patrimonial. Precedentes. 2. A presença de qualquer circunstância judicial negativa é suficiente para afastar o regime inicial mais benéfico e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1920166 SP 2021/0033827-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)
.”

Não é diverso o entendimento deste e. TJMT:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ABIGEATO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO
(...)
– 2. PENA-BASE – REDUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ESCOPO DE INTERESTADUALIDADE DO FURTO – RELEVÂNCIA PENAL – MANTENÇA – IMIGRAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES PARA A PENA-BASE – VIABILIDADE – ENUNCIADO 32/TJMT - REPRIMENDA BASILAR FIXADA NO MÁXIMO LEGAL – PREMEDITAÇÃO – ENUNCIADO 49/TJMT – IDONEIDADE – MANUTENÇÃO – CONSEQUÊNCIAS DELITIVAS – ALTO PREJUÍZO DA VÍTIMA – RESES AVALIADAS EM R$20.000,00 – DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DO ACRÉSCIMO PENAL – OCORRÊNCIA – 3. REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO – 4.
(...)
– 6. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.
(...)
2. Pena-base.

2.1.
(...)
.

2.2.
(...)
2.3. O planejamento da ação criminosa caracteriza premeditação, que, nos termos do Enunciado n. 49/TJMT, constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base.

2.4. O prejuízo de grande vulto proporcionado pela não recuperação de cabeças de gado avaliadas em R$20.000,00 constitui fundamento suficiente para a elevação da pena-base a título de consequências delitivas.

3.
(...
)”.5. Sendo fixada a pena definitiva de reclusão a réus reincidentes e que ostentam circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se admite outro regime inicial de cumprimento de pena que não o fechado, por expressa previsão do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, não se aplicando o enunciado da Súmula 269/STJ.6. Apelos parcialmente providos, com providência de ofício.

(TJMT - AC
0008930-51.2019.8.11.0004,
Des. Rel.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022
. destaquei
)
.”

No que concerne às
circunstâncias do crime
, o d. Juízo singular utilizou fundamentos
ínsitos à qualificadora do abuso de confiança, incorrendo em indevido
bis in idem
.

A menção de que o apelante
“trabalhava para a vítima há muitos anos”

constitui elemento próprio da qualificadora do abuso de confiança
.

Nessa quadra, verifica-se que a denúncia, ao imputar a referida qualificadora (abuso de confiança), utilizou como argumento o fato de que a vítima se aproveitou da confiança inerente à relação de trabalho para praticar os furtos, nestes termos:

“
Assim, em, ao menos duas ocasiões

distintas, entre os meses de setembro e dezembro de 2021, o denunciado,

aproveitando-se que trabalhava para a vítima e exercia a administração da criação,

portanto abusando da confiança que nele foi depositada pela vítima, subtraiu quantia

ainda não bem contabilizada de animais (gado) em prejuízo desta
(..
.
)” (Id. n.
252501179 - Pág. 4
).

Portanto, considerando-se que a relação de confiança decorrente da relação empregatícia já foi utilizada para aplicar a qualificadora prevista no art. 155, §4º, inc. II, do CP, deve ser afastada a negativação das ‘circunstâncias do delito’ pelo mesmo motivo.

Como bem destacou o i. Procurador de Justiça:

“
Por outro lado, os fundamentos utilizados pelo juízo para valorar

negativamente as circunstâncias do crime não indicam elementos que extrapolam a conduta

típica imputada ao réu. Pois, foi imputado ao réu a prática do crime de furto com abuso de

confiança, considerando justamente o fato de ser funcionário da vítima e da relação de ambos

na época dos fatos.
” (Id. n.
254360196 - Pág. 4
).

Destarte, apenas no que se refere às circunstâncias do delito, a pena-base deve ser readequada.

Com base nisso, realizo a nova dosimetria da pena:

Pena-base:
mantenho a negativação das vetoriais da culpabilidade (premeditação) e consequências do crime (expressivo desfalque patrimonial).

Aplico a fraç
ão de 1/6
(um
sexto
) de aumento para cada vetorial considerada negativa, calculada sobre a
pena mínima cominada ao delito
.

A
ssim, exaspero a pena-base em
8 meses, fixando-a em
2 anos e 8 meses de reclusão
e 13
dias-multa
.

Pena intermediária:

Na segunda fase, em virtude da confissão espontânea, atenuo a pena em 1/6
,
estabelecendo-a em 2 anos e 2
meses
e 20
dias
de reclusão
, além de 10
dias-multa
.

Pena definitiva:
Inexistindo majorantes e minorantes, fixo a pena definitiva em
2 anos
, 2 meses e 20 dias
de
reclusão e
10

dias-multa.

Diante das circunstâncias judiciais negativas
(culpabilidade do agente e consequências do delito)
, mantenho o
regime semiaberto
para iníc
io de cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 59, inc. III, do Código Penal.

O
pleito subsidiário de afastamento da indenização
fixada em favor da vítima não merece acolhimento.

O d. Promotor de Justiça, na inicial, pleiteou a fixação de indenização em favor da vítima, nestes termos:

“(...)
requer que, depois de recebida e autuada, sejam eles citados, se

seguindo os demais atos previstos no rito apropriado, intimando-se as pessoas abaixo

arroladas para deporem sobre os fatos, prosseguindo o feito até a condenação final,

ocasião em que deverá ser fixada indenização mínima a vítima em razão dos danos

material e moral sofridos, este no valor sugerido de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta

mil reais) c/c o perdimento em seu favor dos bens apreendidos e/ou frutos da ação

criminosa.
” (Id. n.
252501179 - Pág. 6
).

O d. Magistrado, na sentença, acolheu o pleito ministerial:

“
Com base no art. 387, IV, do CPP, condeno os réus José Bertola, Celito Roratto e João Luis dos Reis Bellini ao pagamento de indenização mínima pelos prejuízos causados à vítima na quantia de R$ 330.000,000 (trezentos e trinta mil reais), de forma solidária.
” (Id. n.
252501355
.

O art. 387, inc. IV, do Código Processual Penal estabelece que o Magistrado, ao
proferir sentença, fixará valor indenizatório mínimo à vítima:

“
O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
.”

Eventual discussão de indenização no âmbito civil não impede a
sua
fixação na ação penal que apura os mesmos fatos, em razão da independência relativa entre as instâncias.

Sabe-se que a indenização estabelecida na seara penal é fixada apenas como piso reparatório, razão pela qual, no processo civil, o valor poderá ser alterado, conforme forem demonstradas as circunstâncias probatórias.

Dessa forma, caso a parte entenda que eventualmente estará configurada dupla imputação indenizatória pelos mesmos fatos, tal discussão deverá ser travada no campo do processo civil e não no âmbito da aç
ão penal. Isso porque, como já destacado, o valor estabelecido na ação penal se trata meramente, de um mínimo indenizatório.

No caso, embora a vítima tenha citado que sofreu um prejuízo estimado em R$ 564.000,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil reais), o Magistrado impôs como mínimo indenizatório somente
330.000,000 (trezentos

e trinta mil reais),
a ser pago
de forma solidária
entre os réus. Isso demonstra que a
quantia fixada na sentença obedeceu aos critérios da proporcionalidade.

Aliás, importante frisar que o d. Magistrado sentenciante fez o destaque de que,
caso
a vítima
tenha interesse
em se apropriar dos bens apreendidos nos autos
, a fim de garantir o ressarcimento dos danos sofridos,
deverá o
valor ser deduzido da indenização fixada
, demonstrando a proporcionalidade da medida
.
Eis o teor da decisão:

“(...)
Decreto o perdimento dos bens apreendidos nos autos, uma vez que restou demonstrado ser produto dos crimes praticados, em favor da vítima - caso ela tenha interesse, a fim de garantir o ressarcimento dos danos sofridos, devendo o respectivo valor ser deduzido da indenização fixada no parágrafo anterior.
” (Id. n.
252501355
).

Como bem concluiu o d. Procurador parecerista:

“
Ademais, destaca-se que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos

em sede de sentença condenatória penal não impede que a vítima busque a via cível para

garantir a reparação completa dos danos sofridos, considerando a independência entre as

esferas cível e penal.

O
utrossim, o magistrado deixou expresso na sentença que, caso a vítima

tenha interesse nos bens apreendidos, os valores respectivos deverão ser deduzidos da quantia

de R$ 330.000,00, estabelecida como indenização mínima pelos prejuízos causados pela

infração.
”
(Id. n.
254360196 - Pág. 5
).

Assim sendo, considerando que houve pedido expresso de indenização em favor da vítima e que o valor fixado está de acordo com o prejuízo causado, mantenho o valor indenizatório fixado na sentença.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
parcial provimento
ao recurso, apenas para readequar a pena, fixando-a definitivamente em
2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa,
a ser cumprid
a em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025